Tribunal: STF
Processo: RE 1283800
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME OFTALMOLÓGICO. PROSSEGUIMENTO NO PROCESSO SELETIVO DE CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS POR FORÇA DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM 19/11/2008. POSTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM 01/09/2017. APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE EMBORA SEJA PORTADOR DE DISCROMATOPSIA (DALTONISMO), NÃO POSSUI REDUÇÃO QUANTITATIVA DE VISÃO E QUE VEM EXERCENDO SUAS FUNÇÕES DESDE O ANO DE 2009. PERITO DO JUÍZO QUE CONCLUI PELA ALTERAÇÃO QUALITATIVA DA VISÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO HÁ QUASE 10 ANOS. INEXISTÊNCIA DE DÉFICIT DE DESEMPENHO QUE SE POSSA ATRIBUIR ÀQUELA DOENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.” (Documento eletrônico 8)
    A Décima Quarta Câmara Cível do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – RJ negou provimento aos embargos de declaração que se seguiram (documento eletrônico 11).
    Tendo em vista o julgamento do RE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Teori Zavascki, a Terceira Vice-Presidência Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 15).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de matéria diversa da discutida no acórdão recorrido, uma vez que a decisão liminar assegurou tão somente que o autor/apelante pudesse prosseguir nas demais etapas do concurso público e que a Administração, voluntariamente, deu posse ao candidato há mais de dez anos. 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, II; 37, I e II, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.482/RN, assim decidiu sobre a teoria do fato consumado em relação à candidatos reprovados que assumiram cargo por força de liminar:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 
    3. Recurso extraordinário provido.”
    No caso dos autos, o recorrido não foi aprovado no exame clínico para o concurso de Bombeiro Militar por ser portador de discromatopsia em grau acentuado. No entanto, por força de liminar, que assegurou-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas do concurso público, entre as quais se insere a posse no cargo, nele permaneceu por mais de 10 anos. 
    Em decorrência da natureza precária das medidas cautelares ou execuções provisórias de liminares, aqueles que a elas se submetem têm consciência de que, caso revogadas, tornam-se sem efeito e operam-se efeitos ex tunc automaticamente. Portanto, não há suporte lógico para a pretensão de evitar o retorno ao compulsório status quo ante com base nos princípios da segurança jurídica ou por meio da teoria do fato consumado. 
    Nesse sentido, cito trecho do voto condutor do recurso extraordinário anteriormente citado: 
    “É realmente difícil, em face das disposições constitucionais que regem o acesso a cargos públicos, justificar a manutenção da situação pretendida pela recorrida. Não se trata, sequer, de considerar o argumento da boa-fé ou o princípio, a ela associado, da proteção da confiança legítima do administrado. Esse argumento é cabível quando, por ato de iniciativa da própria Administração, decorrente de equivocada interpretação da lei ou dos fatos, o servidor se vê alçado a determinada condição jurídica ou vê incorporada ao seu patrimônio funcional determinada vantagem, fazendo com que, por essas peculiares circunstâncias, provoque em seu íntimo uma natural e justificável convicção de que se trata de um status ou de uma vantagem legítima. Por isso mesmo, eventual superveniente constatação da ilegitimidade desse status ou dessa vantagem caracteriza, certamente, comprometimento da boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da administração, o que pode autorizar, ainda que em nome do ´fato consumado´, a manutenção do status quo, ou, pelo menos, a dispensa de restituição de valores. Isso ocorre, todavia, em casos restritos, marcados pela excepcionalidade. 
    É completamente diferente, entretanto, a situação dos autos, em que a vantagem obtida – ou seja, a nomeação e posse em cargo público – se deu, não por iniciativa da Administração, mas por provocação do próprio servidor e contra a vontade da Administração, que, embora manifestando permanente resistência no plano processual, outra alternativa não tinha senão a de cumprir a ordem judicial que deferiu o pedido Ora, considerando o regime próprio da execução provisória das decisões judiciais - que, como se sabe, é fundada em títulos marcados pela precariedade e pela revogabilidade a qualquer tempo, operando, nesse último caso, por força de lei, automático retorno da situação jurídica ao status quo ante –, não faz sentido pretender invocar os princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima nos atos administrativos. Pelo contrário: o que se deve considerar é que o beneficiário da medida judicial de natureza precária não desconhecia, porque isso decorre de lei expressa, a natureza provisória e revogável dessa espécie de provimento, cuja execução se dá sob sua inteira responsabilidade e cuja revogação acarreta automático efeito ex tunc, sem aptidão alguma, consequentemente, para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.” (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki).
    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 991.488-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 41, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO E PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.230.446-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux)
     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública. Pedido de remoção. 4. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 809.689-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    É certo, também, que o decurso de tempo, não poderia, por si só, convalidar a permanência em cargo público cuja posse tenha ocorrido de forma precária, em razão de decisão judicial não definitiva, sob pena de afrontar-se o disposto no art. 37, II, da CF/88. 
    Isso posto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator